Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-81.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão julgador: EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600207-81.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600207-81.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600207-81.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face da Coligação
Política de Mão Limpa, Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva, e condenou os
representados ao pagamento da multa individual de R$ 31.923,00 (trinta e um mil novecentos e
vinte e três reais) e impôs ao representado Antonio Benedito Fenelon a obrigação de exclusão em
definitivo de seu perfil da rede social Facebook das postagens de URLs de letras "a" a "f" da
fundamentação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC. (Representação por conduta vedada c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos
em face em face de Antonio Benedito Fenelon e Município de São José dos Pinhais, da Coligação
Política de Mão Limpa e Miriam Ribeiro da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/97, alegando,
em síntese, no perfil pessoal do representado Antonio Benedito Fenlon, prefeito do município de
São José dos Pinhais e candidato à reeleição pela Coligação representada, na rede social
Facebook, e no perfil do Instagram da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, continuam a
ser veiculadas publicidades institucionais. Aduz que conteúdo institucional das publicações se
verifica tanto de seu teor, quanto do uso do brasão do Município, do símbolo criado pela Gestão
municipal 2017/2020, da marca pessoal do representado Antonio Benedito Fenelon, consistente no
seu nome político estilizado, e da utilização das hashtags #saojosedospinhais e #prefsjp..
Conteúdo dos posts: "Ração solidária, a campanha será realizada no mês de novembro, não deixe
essa tigela ficar vazia, feira colonial, Colônia Marcelino, Aviso Coronavírus, Coronavírus troque a
preocupação pela prevenção, fique ligado, cartão comida boa, atenção chamadas para a Guarda
Municipal somente pelo aplicativo 153 cidadão"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)

MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40425
116
19/08/2021 15:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.329

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600207-81.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: ANTONIO BENEDITO FENELON
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 –
RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – CONDUTA
VEDADA AO AGENTE PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
ERRO MATERIAL NA DECISÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Num. 40425116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915225290900000039450692
Número do documento: 21081915225290900000039450692

1.A matéria reputada como omissa pela Embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado.
2.Ademais, o suposto erro material é inexistente, vez que a redução
da multa foi devidamente fundamentada na decisão atacada, com
base em entendimento da Corte.
3.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos pela Coligação
VAMOS JUNTOS
23-CIDADANIA/51-PATRIOTA/19-PODE/90-PROS/40-PSB/55-PSD, com o objetivo
de aclarar suposta omissão e erro material existentes no v. Acórdão nº58.605, de Id. 32542066,
que deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelos Embargados, para reformar o
proferido pelo d. Juízo
e julgar a Representação de origem improcedente
decisum
a quo
relativamente a
e
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
Coligação POLÍTICA DE MÃO
LIMPA 70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC, além de reduzir a multa aplicada a
ANTONIO BENEDITO FENELON para o valor de R$10.000,00.
2.A Embargante sustentou, em síntese, que:
a) o v. Acórdão foi omisso, posto que não enfrentou o argumento de que a responsabilização
dos Embargados MIRIAN e Coligação POLÍTICA DE MÃO LIMPA é objetiva, conforme
entendimento do TSE, vez que se beneficiaram da conduta irregular praticada por ANTONIO
FENELON;
b) houve erro material, pois o mínimo legal para a multa aplicada a ANTONIO FENELONé,
em verdade, R$31.923,00 – seis vezes o valor estabelecido como mínimo no artigo 83, §4º, da
Resolução nº23.610/1 –, posto que foram por ele feitas seis postagens irregulares que devem
ser consideradas como ilícitos isolados.
Num. 40425116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915225290900000039450692
Número do documento: 21081915225290900000039450692

3.Requereu, por fim, o acolhimento e provimento dos embargos de declaração para que, a fim
de sanar os vícios apontados, esta Corte se pronuncie e, concedendo efeitos infringentes,
reforme o Acórdão embargado.
4.Em sede de contrarrazões os Embargados brevemente asseveraram que os presentes
aclaratórios não devem ser acolhidos, pois inexistentes os vícios alegados, visto que não há
responsabilidade objetiva por MIRIAN e Coligação POLÍTICA DE MÃO LIMPA, e que a
multa sancionada à ANTONIO FENELON foi estabelecida em valor acima do mínimo legal.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
Embargos, pois entendeu ausentes quaisquer vícios no
embargado, tratando-se de
decisum
tentativa de rediscussão de mérito pela Embargante.
É o relatório.

VOTO
1.Os presentes declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, e, portanto, devem ser conhecidos.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão Embargada.
3.No caso em apreço a Embargante sustenta, em suma, a existência dos seguintes vícios no
acórdão embargado: a) omissão em relação ao argumento de que a responsabilidade de
Mirian e Coligação Política de Mão Limpa seria objetiva, conforme entendimento do
TSE, vez que se beneficiaram da conduta irregular praticada por Antonio Fenelon; b) erro
material na aplicação da multa, vez que o mínimo legal seria, em verdade, R$31.923,00 - seis
vezes o valor estabelecido como mínimo no artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/1 –, posto
que foram por ele feitas seis postagens irregulares que devem ser consideradas como ilícitos
isolados.
4.Em relação à suposta omissão, ao contrário do que alega o Embargante, e como bem
pontuado pela Procuradoria em seu parecer, a matéria foi devidamente enfrentada na decisão
colegiada, nos seguintes termos:
“(...)
19.Contudo, em relação aos recorrentes MIRIAM RIBEIRO DA SILVA – candidata ao cargo de
vice-prefeito - e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA a solução deve ser diversa.
20.Isto porque, na esteira do parecer ministerial, as publicações foram realizadas antes do
período eleitoral, sendo a mais recente postada em 30/06/2020. Considerando que Miriam não
era vice-prefeita ou candidata na ocasião, bem como que a coligação sequer havia se formado,
não restou comprovado que estes representados exerciam influência na manutenção da rede
social de Antonio, ou que possuíam ciência dos conteúdos impugnados.
21.Portando, inexistindo a comprovação da responsabilidade de MIRIAM RIBEIRO DA SILVA e
COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA pela veiculação e manutenção das publicidades
institucionais, não se revela razoável condená-los no caso em apreço (...)”.
Num. 40425116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915225290900000039450692
Número do documento: 21081915225290900000039450692

5.Da fundamentação citada, depreende-se que a Corte não se omitiu da análise da tese
levantada pelo Recorrente, mas tão somente entendeu que não seria aplicável ao caso em
concreto, vez que as postagens seriam antigas e de responsabilidade exclusiva de Antonio
Benedito Fenelon.
6.Desta forma, verifica-se que não está presente o vício apontado pela Embargante.
7.Em relação ao suposto erro material no valor fixado para a multa, resta claro que se trata de
tentativa de rediscussão da matéria, o que não é admitido pela via dos aclaratórios.
8.Neste ponto, o acórdão restou assim fundamentado:
“(...)
23.Depreende-se que o Juízo de primeiro grau fixou a multa em R$31.923,00, correspondente ao
valor mínimo multiplicado por seis (total das publicações objeto da representação).
24.De fato, seria desproporcional fixar a multa no mínimo legal, vez que foram seis publicações
consideradas como irregulares o que, por si só, justifica a majoração da multa.
25.Contudo, com a devida vênia, não se revela razoável o patamar fixado em primeiro grau.
26.Esta Corte fixou o entendimento, para as Eleições de 2020, de que as postagens realizadas
no mesmo perfil, possuindo as mesmas características, devem ser consideradas de forma
para a fixação da reprimenda. Ou seja, não se aplica uma multa para cada publicidade,
global
mas sim uma única multa, sopesando-se o número de publicações e a gravidade da infração.
27.Seguindo tais balizas, é de se considerar que não há nos autos provas de que as postagens,
publicadas anteriormente ao período vedado, tenham sido impulsionadas ou republicadas
durante o período crítico eleitoral, ficando disponíveis apenas para aqueles que,
espontaneamente, acessassem o perfil do candidato. De outro lado, é de se ponderar que são 6
publicações, que ficaram disponíveis no perfil do Facebook do candidato ao menos até o dia
01.10.2020.
28.Diante disso, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a
sanção aplicada por esta Corte em caso semelhante[2], é de se reduzir a multa aplicada ao
recorrente ANTONIO BENEDITO FELON para R$10.000,00 (...)”.
9.Veja-se que a decisão foi fundamentada no entendimento predominante desta Corte, fixado
para as Eleições de 2020, de que postagens realizadas com as mesmas características devem
ser ponderadas globalmente na fixação da sanção, sendo que a Embargante demonstra
apenas seu inconformismo em relação a esta tese.
10.Em conclusão, inexistindo os vícios apontados pela Embargante, é de se rejeitar os
embargos de declaração.
11.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
,
Douta Procuradoria, voto no sentido do
dos embargos
conhecimento e rejeição
declaratórios opostos por COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS
.
23-CIDADANIA/51-PATRIOTA/19-PODE/90-PROS/40-PSB/55-PSD
Curitiba, 11 de junho de 2021.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 40425116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915225290900000039450692
Número do documento: 21081915225290900000039450692

Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
[2] RE 0600150-34.2020.6.16.0144 – Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos – Julgado em 19/11/2020.

EXTRATO DE ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600207-81.2020.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE: VAMOS
JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a)
EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO
LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - EMBARGADOS: ANTONIO BENEDITO
FENELON, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS /
20-PSC - Advogados dos(a) EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA
THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR0042986

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou seu impedimento neste feito, porém o Juiz
Carlos Alberto Costa Ritzmann já havia lavrado seu voto na sessão do dia 11.06.2021.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, substituto em exercício. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou seu impedimento neste feito.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.

Num. 40425116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915225290900000039450692
Número do documento: 21081915225290900000039450692

Num. 40425116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2021 15:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915225290900000039450692
Número do documento: 21081915225290900000039450692